Tribunal: TJPA
Processo: 0012476-97.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012476-97.2017.8.14.0070

APELANTE: EDIVALDO PIMENTEL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração do bem, seguida de recuperação imediata, configura roubo tentado ou consumado; (ii) estabelecer se a confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, diante da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

4. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio do auto de apreensão da
res furtiva
, pela palavra da vítima e pela confissão judicial do réu, corroborados pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

5. A redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, é vedada nos termos da Súmula 231 do STJ, reafirmada pela jurisprudência do STF e STJ.

6. Necessário o redimensionamento da pena pecuniária, inicialmente fixada em 60 dias-multa, para patamar proporcional à pena privativa de liberdade, ficando estabelecida em 10 dias-multa, em observância aos limites previstos no art. 49 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com readequação oficiosa da pena de multa.

Tese de julgamento:
“1.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento sumulado no STJ. 2. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ. 3. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, de acordo com os limites fixados no art. 49 do CP".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 68 e 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edivaldo Pimentel Junior apela da sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP (ID 13996821).

O apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que o bem subtraído não saiu da esfera de vigilância da vítima. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena aquém do mínimo legal, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 13996833).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo acerto da sentença recorrida (ID 19401826), conclusão acompanhada pela Procuradoria, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21650329).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído da vítima (ID 13996800, pág. 9). De outro ângulo, a
autoria
delitiva deflui, em primeiro plano, do depoimento da vítima prestado em sede policial:

“QUE na noite de hoje, por volta de 19:30 horas, a adolescente estava se deslocando de bicicleta para ir a Igreja, quando passou por uma rua escura que tem várias casas, mas que não tem moradores neste período e não percebeu a aproximação de ninguém; Que, mais a frente, a adolescente foi surpreendida por um casal que se aproximou sem a adolescente perceber e anunciou um assalto, momento em que a adolescente jogou seu aparelho celular no matagal, e o homem exigia a bolsa da declarante e dinheiro; Que, o homem aparentemente não estava armado mas ameaçou a vítima dizendo: "se tu não me entregar eu vou te matar" (textuais); Que, a mulher, a pedido do homem, passou a procurar o aparelho celular pelo chão, mas não o encontrou, momento em que o homem passou a procurar o aparelho celular e o achou, fugindo em seguida na bicicleta, juntamente com a comparsa dele; Que, a adolescente se deslocou em sua bicicleta no mesmo sentido dos nacionais, mas se dirigiu para sua casa, onde comunicou o fato aos seus familiares, chegando a sair a procurar o casal, informando a população sobre o crime; Que, não teve êxito em localizar os criminosos mas depois soube que eles foram localizados e detidos por populares e que a polícia militar chegou ao local, apreendendo o casal; Que, soube que confessaram serem os autores do roubo e mostraram aos policiais onde estava o aparelho celular que foi localizado dentro de uma casa na Vila de Beja; Dados do aparelho celular da adolescente: MARCA NOKIA, MODELO LUMI, COR PRETA, IMEI 1: 355151063185160; IMEI 2: 355151063351/79; Que, o aparelho celular foi reconhecido pela vítima, que disse que os nacionais tiraram os botões do aparelho, o chip, o cartão de memória e a capa; Que, a adolescente reconheceu sem sombra de dúvida, os nacionais, na Delegacia, como os autores do roubo.” (ID 13996799 - Pág. 6)

A narrativa da vítima foi corroborada em juízo pelos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o apelante, consoante transcrito a seguir:

A
testemunha Márcio Socorro, policial militar
, declarou que, ao lado de outro agente da força pública, foi informada da ocorrência de roubo, tendo como vítima uma jovem, subtraído-lhe o aparelho celular mediante grave ameaça, perpetrada por dois indivíduos que utilizavam uma bicicleta. De imediato, iniciaram diligências e localizaram os suspeitos, ocasião em que não foi encontrado o bem subtraído no primeiro momento. Informou, ainda, que, ao chegarem ao local, o recorrente já estava contido por populares, que promoviam agressões físicas contra ele. Relatou que, posteriormente, o acusado confessou a prática do delito e indicou o paradeiro do celular, que foi recuperado. A vítima procedeu ao reconhecimento do réu, tanto da autoria do fato quanto do seu pertence. Esclareceu, por fim, que o réu Edivaldo teria sido o responsável direto pela abordagem à vítima, enquanto a comparsa conduzia a bicicleta. (ID 13996813 – Mídia)

O
policial militar Renato Adriano de Oliveira
, por sua vez, relatou que, durante patrulhamento de rotina, foi informado acerca da ocorrência de roubo envolvendo um aparelho celular. De imediato, deslocou-se ao local indicado, onde constatou que os autores do fato já estavam contidos por populares. Após a abordagem, os acusados foram interrogados, ocasião em que o recorrente Edivaldo indicou o local onde havia escondido o bem subtraído, levando os agentes até sua residência, onde o celular foi recuperado. Narrou que, segundo a vítima relatou à guarnição, estava em frente à sua casa quando foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta, sendo o réu quem, na parte traseira do veículo, tomou-lhe o celular, empreendendo fuga em seguida. Informou, ainda, que a vítima reconheceu o apelante como autor da subtração. (ID 13996814 – Mídia)

Em complemento, o apelante confessou a prática delitiva em juízo nos seguintes termos:

O recorrente Edivaldo Pimentel Junior, em interrogatório judicial, admitiu a veracidade dos fatos descritos na peça acusatória, confirmando a prática do roubo do aparelho celular. Ressaltou, contudo, que a mulher que o acompanhava no momento do crime não possuía ciência de sua intenção criminosa, não tendo participado do delito, apesar de também ter sido detida e processada. Afirmou que, na ocasião, encontrava-se embriagado, por volta das 19h ou 19h30, quando visualizou a vítima sozinha em uma rua escura e anunciou o assalto. Relatou que, diante da abordagem, a vítima arremessou o celular em uma área de mato, logrando o apelante recolhê-lo e evadir-se. Contudo, acabou detido por populares, que também contiveram sua acompanhante. Declarou que, em seguida, indicou às autoridades o local onde havia escondido o objeto subtraído. Por fim, demonstrou arrependimento quanto à sua conduta, atribuindo-a ao estado de embriaguez. (ID 13996817 – Mídia)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima prestado em sede policial está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ressalte-se que “a prática do delito cometido pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Nesse espeque, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para tentativa de roubo, pois o aparelho celular subtraído foi levado pelo acusado e recuperado posteriormente no momento da prisão em flagrante.

Sob outro ângulo, inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Sem embargo, observo que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que na primeira fase do cálculo dosimétrico a basilar foi fixada em 4 anos de reclusão e 60 dias-multa. Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena privativa de liberdade foi mantida no mínimo legal de 4 anos de reclusão, em razão da súmula n. 231/STJ, permanecendo a pena pecuniária fixada em 60 dias-multa, de forma manifestamente desproporcional à pena corpórea (ID 13996821, pág. 3)

Ante o quadro, tenho que o magistrado sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

Sendo assim, mantidos os mesmos critérios da sentença impugnada, procedo o redimensionamento de ofício da pena pecuniária, na primeira fase,
para 10 dias-multa, mantendo esse
quantum
na fase intermediária, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão, em razão da Súmula 231 do STJ e diante da ausência de agravantes. Por fim, à míngua de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, a reprimenda pecuniária fica definitivamente estabelecida em 10 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com redimensionamento da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/07/2025